Tribunal: TJMT
Processo: 1001186-95.2024.8.11.0041
Órgão julgador: MARCIO VIDAL
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-06-10
Data de publicação: 2025-06-17

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1001186-95.2024.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Ambiental]
Relator:
Des(a).
MARCIO VIDAL

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). JONES GATTASS DIAS, DES(A). VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (APELANTE), LUIZ ANDERLE - CPF: 588.799.519-04 (APELADO), LUCAS KOLLING - CPF: 039.635.831-42 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (APELANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DEU PROVIMENTO EM PARTE AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR, DES. MÁRCIO VIDAL.

Ementa:

DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO FISCAL. CANCELAMENTO POSTERIOR DA CDA. DESISTÊNCIA DA AÇÃO APÓS DEFESA DO EXECUTADO. HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS. INCIDÊNCIA DO PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE. REDUÇÃO PELA METADE. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. C
aso em exame

1.
Apelação Cível interposta pelo Estado de Mato Grosso contra sentença proferida pelo Juízo do Núcleo de Justiça Digital de Execuções Fiscais Estaduais 4.0, que, em sede de execução fiscal, homologou o pedido de desistência da ação, diante do cancelamento da Certidão de Dívida Ativa (CDA) n.o 2024801, e condenou o ente público estadual ao pagamento de honorários advocatícios em favor da parte executada.

II. Q
uestão em discussão

2.
Há duas questões em discussão: (i) definir se é devida a condenação da Fazenda Pública ao pagamento de honorários sucumbenciais em razão da desistência da
execução fiscal após a apresentação de exceção de
pré
-executividade; (
ii
) estabelecer se, sendo devidos os honorários, é cabível sua redução pela metade nos termos do art. 90, § 4o, do Código de Processo Civil.

III. R
azões de decidir

3.
O art. 26 da Lei de Execução Fiscal (Lei n.o 6.830/80) afasta a condenação em honorários apenas quando não há contenciosidade, ou seja, antes da citação do executado ou apresentação de defesa, o que não se verifica no caso concreto, uma vez que o executado apresentou exceção de
pré
-executividade.

4.
A jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça, inclusive por meio da Súmula n.o 153, estabelece que a desistência da execução fiscal após a oposição de defesa impõe à Fazenda Pública o dever de arcar com os honorários sucumbenciais, com base no princípio da causalidade.

5.
A fixação dos honorários deve observar os percentuais mínimos previstos no art. 85, § 3o, do CPC, de forma escalonada, de acordo com o valor da CDA (R$ 2.161.435,06).

6.
Contudo, é cabível a redução dos honorários pela metade, conforme disposto no art. 90, § 4o, do CPC, por ter havido reconhecimento do pedido e imediata desistência da execução após a apresentação de exceção de
pré
-executividade, conforme entendimento consolidado pelo STJ (
AgInt
no
AREsp
n. 2220922/SP).

IV. D
ispositivo e tese

Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento
:

“
A Fazenda Pública deve ser condenada ao pagamento de honorários sucumbenciais quando desiste da execução fiscal após a apresentação de defesa pelo executado, em observância ao princípio da causalidade.

É cabível a redução pela metade dos honorários advocatícios quando a desistência da execução ocorre após a concordância com a defesa e o reconhecimento do pedido, nos termos do art. 90, § 4o, do CPC.

A fixação dos honorários contra a Fazenda Pública deve observar os percentuais mínimos escalonados previstos no art. 85, § 3o, do CPC
”
.

__________________________

Dispositivos relevantes citados:
LEF, art. 26; CPC,
arts
. 85, §§ 2o, 3o, 5o e 11, e art. 90, § 4o.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, Súmula 153;
STJ, Tema n.o 1.076.
STJ, REsp 1648213/RS, Rel. Min. Herman Benjamin, Segunda Turma, j. 14.03.2017,
DJe
20.04.2017; STJ,
AgInt
no
AREsp
2220922/SP, Rel. Min. Benedito Gonçalves, Primeira Turma, j. 26.08.2024,
DJe
28.08.2024; TJMT, N.U 0005965-72.2016.8.11.0015, Rel. Des. Mário Roberto Kono de Oliveira, j. 20.09.2022, DJE 18.10.2022.

R E L A T Ó R I O

DES. MÁRCIO VIDAL

Egrégia Câmara,

Trata-se de Recurso de Apelação Cível
,

interposto pelo

Estado de Mato Grosso, contra a sentença proferida pelo Juízo d
o Núcleo de Justiça Digital de Execuções Fiscais Estaduais 4.0,

que, nos autos da
execução fiscal
,
homologou o pedido de desistência da ação, e condenou o ente público estadual ao pagamento de honorários sucumbenciais.

Inconformado, o Estado de Mato Grosso
alega que a Certidão de Dívida Ativa (CDA) n.o 2024801 foi cancelada em momento posterior à propositura da presente execução fiscal.

Argumenta que o art. 26 da Lei de Execução Fiscal (LEF) admite o cancelamento/
baix
a da CDA sem qualquer ônus para as partes.

Verbera que,
por
tais motivos, não há se falar em condenação em honorários sucumbenciais na hipótese.

Subsidiariamente, defende que os honorários devem ser arbitrados por equidade e reduzidos pela metade, nos termos do art. 85, § 8o e art. 90, § 4o, do Código de Processo Civil (CPC).

Com tais motivos, requer o provimento do Apelo a fim de afastar a incidência dos honorários advocatícios da sentença proferida pelo Juízo singular.

Contrarrazões ofertadas pelo Apelado no id. 28
5869398
.

É o relatório.

V O T O

DES. MÁRCIO VIDAL (RELATOR)

Eminente Pares
,

C
o
n
f
orme relatado, cuida-se de
Recurso de Apelação Cível, interposto pelo Estado de Mato Grosso, contra a sentença proferida pelo Juízo do Núcleo de Justiça Digital de Execuções Fiscais Estaduais 4.0, que, nos autos da execução fiscal, homologou o pedido de desistência da ação, e condenou o ente público estadual ao pagamento de honorários sucumbenciais.

Extrai-se dos autos que a demanda executiva foi ajuizada pelo Estado de Mato Grosso em face de Luiz Anderle, com fundamento na Certidão de Dívida Ativa (CDA) n.o 2024801, no valor total de R$ 2.161.435,06 (dois milhões e cento e sessenta e um mil e quatrocentos e trinta e cinco reais e seis centavos).

Devidamente citado, o Executado apresentou exceção de
pré
-executividade, conforme consta no documento de id. 285869381.

Posteriormente, o ente público estadual manifestou-se nos autos informando a desistência da ação, em razão do cancelamento da referida CDA.

Diante disso, o Juízo de primeira instância proferiu sentença homologatória, condenando o Exequente ao pagamento de honorários sucumbenciais, nos seguintes termos:

Extinta a execução fiscal em razão do cancelamento da CDA, a princípio, não caberia a condenação em honorários. Todavia, o entendimento da jurisprudência é firme no sentido de que, em casos de extinção da Execução Fiscal por cancelamento da CDA pela parte exequente, há necessidade de se verificar quem deu causa ao ajuizamento da ação para fixação das verbas sucumbenciais.

O fisco estadual pleiteou pela não condenação em honorários com base no art. 26 da Lei de Execução Fiscal. Referido artigo contempla as situações nas quais, na ação de execução, não se instaurou a contenciosidade, o que não é a hipótese
do autos
, já que o executado necessitou contratar advogado a fim de impugnar a execução, por meio de objeção de
pré
-executividade, o que constitui circunstância que garante a cobrança de honorários advocatícios em face da Fazenda Pública.

Princípio da causalidade que se aplica ao caso, independentemente de a Fazenda Pública ter desistido da execução da dívida antes de ser proferida decisão em sede de objeção de
pré
-executividade, vez que o trabalho do defensor foi realizado e deve ser remunerado.

Sendo assim, fixo os honorários advocatícios em 10% (dez por cento) sobre o valor do proveito econômico obtido até a parte que alcançar 200 (duzentos) salários-mínimos; em 8% (oito por cento) sobre o valor do proveito econômico obtido até a parte que alcançar 2.000 (dois mil) salários-mínimos e, por fim, em 5% (cinco por cento) sobre o restante, até o limite de 20.000 (vinte mil) salários-mínimos, ou seja, de
forma escalonada e considerando o percentual mínimo legal sobre o proveito econômico obtido nos termos do art. 85, §§ 3o, 4o e 5o. Após, a verba deverá ser reduzida à metade nos termos do art. 90, §4o.

Havendo pluralidade de executados, a base de cálculo da verba honorária corresponde proporcionalmente ao valor devido por executado, correspondendo ao seu proveito econômico.

Em caso de parte patrocinada pela Defensoria Pública,
é devido o pagamento de honorários. O valor recebido, entretanto, deve ser destinado exclusivamente ao aperfeiçoamento das próprias Defensorias e não pode ser rateado entre seus membros (Tema 1.002 STF).

Caso haja penhora nos autos, desde já, determino que
expeça-se
alvará de levantamento dos valores bloqueados em face da parte executada.

Diante do exposto, JULGO EXTINTO o feito sem resolução de mérito com fundamento no art. 485, VI, do CPC.

Do
decisum
, a parte Exequente aviou o presente Recurso de Apelação Cível, o qual se passa à análise.

A controvérsia restringe-se à possibilidade de condenação da Fazenda Pública Estadual ao pagamento de honorários sucumbenciais em razão da desistência da ação de execução fiscal.

Sobre o tema, dispõe o art. 26 da LEF que, antes da prolação de sentença de primeira instância, caso a inscrição em dívida ativa seja, a qualquer título, cancelada, a execução fiscal será extinta, sem ônus para as partes.

Entretanto, referido dispositivo aplica-se apenas às hipóteses em que o executado não tenha sido citado ou não tenha apresentado defesa, o que não se verifica nos autos, haja vista a interposição de exceção de
pré
-executividade pela parte Executada.

Sobre o tema, dispõe a Súmula n.o 153, do Superior Tribunal de Justiça:

Súmula no 153, do STJ. A desistência da execução fiscal, após o oferecimento dos embargos, não exime o exequente dos encargos da sucumbência.

A propósito:

TRIBUTÁRIO. EXECUÇÃO FISCAL. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. CONDENAÇÃO EM HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. POSSIBILIDADE - ART. 26 DA LEF. SÚMULA 83 DO STJ [...] 2. Quanto ao mérito, a jurisprudência desta Corte é uníssona no sentido de que, sobrevindo extinção da execução fiscal em razão do cancelamento da certidão de dívida ativa após a citação válida do executado, a Fazenda Pública deve responder pelos honorários advocatícios, em homenagem ao princípio da causalidade. 3. Com efeito, o STJ, a partir do
EREsp
80257/SP, julgado pela Primeira Seção, vem adotando o entendimento de que é cabível a condenação da Fazenda Pública em honorários de advogado na hipótese de desistência da execução fiscal, em razão de a parte executada ter contratado os serviços de advogado com o objetivo de extinguir o processo. 4. A Corte de origem adotou o posicionamento pacificado do STJ. Incidência da Súmula 83 do STJ. 5. Recurso Especial não provido. (STJ - REsp 1648213/RS, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 14/03/2017,
DJe
20/04/2017).

Na mesma vertente, já decidiu este Egrégio Tribunal de Justiça:

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – EXECUÇÃO FISCAL – CANCELAMENTO DA CDA - CITAÇÃO DO EXECUTADO COM APRESENTAÇÃO DE EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE – PEDIDO DE DESISTÊNCIA DA FAZENDA PÚBLICA POSTERIOR – ISENÇÃO DO ART. 26, DA LEI No 6.830/80 – INAPLICABILIDADE – HONORÁRIOS SUCUMBÊNCIAS EM FAVOR DA PARTE EXECUTADA – POSSIBILIDADE – PRECEDENTES DESTE TRIBUNAL E DO STJ – FIXAÇÃO NOS TERMOS DO ART. 85, §§ 2o E 3o C/C ART. 90, §4°, DO CPC - RECURSO CONHECIDO DE PROVIDO.

1. A Fazenda Pública somente é isenta do pagamento do ônus sucumbencial previsto no art. 26, da Lei no 6.830/80, quando o pedido de extinção por cancelamento da CDA se der antes da citação da parte executada ou quando ela não apresenta defesa.

2. Se após a extinção administrativa do crédito tributário a Fazenda Pública prossegue com a execução fiscal, com a citação do Executado que tiveram que contratar advogado para apresentar exceção de
pré
-executividade é devido ao causídico do executado os honorários sucumbenciais.

3. A verba honorária, nos casos em que a Fazenda Pública for parte, deve ser fixada com esteio nos §§2o e 3o do artigo 85 do Código de Processo Civil, mostrando-se razoável fixar os honorários advocatícios em 10% sobre o valor da causa, considerando que a presente demanda não era de grande complexidade, aliado ao fato de que sequer houve
angularização
processual. (N.U 0026562-09.2013.8.11.0002, Câmaras Isoladas Cíveis de Direito Público, Helena Maria Bezerra Ramos, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 09/03/2020,
Publicado
no DJE 12/03/2020)

4. Se o réu reconhecer a procedência do pedido e, simultaneamente, cumprir integralmente a prestação reconhecida, os honorários serão reduzidos pela metade, nos moldes do art. 90, §4o, do CPC. (N.U 1016146-58.2019.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIA APARECIDA RIBEIRO, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 14/07/2020,
Publicado
no DJE 27/07/2020)

(N.U 0000206-48.2001.8.11.0082, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, EDSON DIAS REIS, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 27/06/2023,
Publicado
no DJE 30/06/2023).

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL - EXECUÇÃO FISCAL - EXTINÇÃO DO FEITO - CANCELAMENTO ADMINISTRATIVO DA CDA - CITAÇÃO DOS DEVEDORES - EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE – PEDIDO DE DESISTÊNCIA DA FAZENDA PÚBLICA POSTERIOR – ISENÇÃO DO ART. 26, DA LEI No 6.830/80 – INAPLICABILIDADE – HONORÁRIOS SUCUMBÊNCIAIS EM FAVOR DOS EXECUTADOS – DEVIDOS – REDUÇÃO PELA METADE (ART. 90, §4o) – CABÍVEL - RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

A Fazenda Pública somente é isenta do pagamento do ônus sucumbencial previsto no art. 26, da Lei no 6.830/80, quando o pedido de extinção por cancelamento da CDA se der antes da citação da parte executada ou quando ela não apresenta defesa.

Se a Fazenda Pública peticionou informando o cancelamento da CDA somente após a tentativa de penhora online e apresentação de exceção de
pré
-executividade, é devido ao causídico dos executados os honorários.

Cabível a aplicação do art. 90, §4o do CPC, uma vez que a procedência dos pedidos foi de plano reconhecida pela Fazenda Pública.

In
casu
, a nulidade da CDA se deu após a apresentação da Exceção de
Pré
-Executividade, ou seja, após a atuação da defesa.

(N.U 0005965-72.2016.8.11.0015, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 20/09/2022,
Publicado
no DJE 18/10/2022).

Logo, como exposto alhures, em consonância com o posicionamento adotado pelo Superior Tribunal de Justiça, bem como o entendimento firmado por este Sodalício, aquele que deu causa ao
litígio
, com abertura de margem à oposição de defesa, com a contratação de causídico, deve, de fato, arcar com os ônus sucumbenciais, em respeito ao que preconiza o princípio da causalidade.

Logo, neste ponto, a sentença proferida pelo Juízo de primeiro grau deve ser
ratificada
.

Ademais, de acordo com a sistemática processual civil em vigência, os honorários advocatícios devem ser estabelecidos de forma condizente com o grau de zelo do profissional, a natureza e importância da causa, o trabalho realizado pelo douto advogado, o tempo de tramitação da ação ajuizada e a necessidade de acompanhamento de recurso, sendo certo que, na hipótese em que for vencida a Fazenda Pública, deve ser observado o disposto no artigo 85, § 3o, do CPC, que assim dispõe:

Art. 85. A sentença condenará o vencido a pagar honorários ao advogado do vencedor.

§ 1o São devidos honorários advocatícios na reconvenção, no cumprimento de sentença, provisório ou definitivo, na execução, resistida ou não, e nos recursos interpostos, cumulativamente.

§ 2o Os honorários serão fixados entre o mínimo de dez e o máximo de vinte por cento sobre o valor da condenação, do proveito econômico obtido ou, não sendo possível mensurá-lo, sobre o valor atualizado da causa, atendidos:

I -
o
grau de zelo do profissional;

II -
o
lugar de prestação do serviço;

III - a natureza e a importância da causa;

IV -
o
trabalho realizado pelo advogado e o tempo exigido para o seu serviço.

§ 3o Nas causas em que a Fazenda Pública for parte, a fixação dos honorários observará os critérios estabelecidos nos incisos I a IV do § 2o e os seguintes percentuais:

I -
mínimo
de dez e máximo de vinte por cento sobre o valor da condenação ou do proveito econômico obtido até 200 (duzentos) salários-mínimos;

II -
mínimo
de oito e máximo de dez por cento sobre o valor da condenação ou do proveito econômico obtido acima de 200 (duzentos) salários-mínimos até 2.000 (dois mil) salários-mínimos;

III - mínimo de cinco e máximo de oito por cento sobre o valor da condenação ou do proveito econômico obtido acima de 2.000 (dois mil) salários-mínimos até 20.000 (vinte mil) salários-mínimos;

IV -
mínimo
de três e máximo de cinco por cento sobre o valor da condenação ou do proveito econômico obtido acima de 20.000 (vinte mil) salários-mínimos até 100.000 (cem mil) salários-mínimos;

V -
mínimo
de um e máximo de três por cento sobre o valor da condenação ou do proveito econômico obtido acima de 100.000 (cem mil) salários-mínimos.

Pela leitura dos dispositivos legais acima citados, verifica-se que o Código de Processo Civil estabeleceu critérios objetivos, com base na condenação ou no proveito econômico obtido na demanda.

Importante ressaltar que não é admitido, de forma indistinta, o arbitramento de honorários advocatícios mediante critério puramente discricionário do magistrado quando vencida a Fazenda Pública, devendo ser observado, obrigatoriamente, o disposto na legislação vigente.

Ademais, não pode se olvidar que o Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do Tema n.o 1.076
dos recursos repetitivos, firmou entendimento de que a fixação dos honorários por apreciação equitativa não é permitida quando os valores da condenação, da causa ou o proveito econômico da demanda forem elevados.

Registro, ainda, que, o Supremo Tribunal Federal, reconheceu a repercussão geral do RE 1.412.069 (Tema n.o 1.255)
para analisar a possibilidade da fixação dos honorários de sucumbência por apreciação equitativa, quando os valores da condenação, da causa ou o proveito econômico da demanda forem elevados, porém, não determinou, a princípio, a suspensão da tramitação dos feitos que versam sobre a questão.

Em vista disso, conclui-se que os honorários advocatícios devem ser fixados no percentual mínimo estabelecido na legislação processual
.

Além disso, deve ser observado o escalonamento previsto no §

5o, do artigo 85, do CPC, no importe de 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa, até o limite de 200 salários-mínimos e 8% (oito por cento) sobre o que exceder até o
quantum
de 2.000 (dois mil)
salários-mínimos
, com as devidas atualizações monetárias
, em razão do valor da CDA, qual seja R$ 2.161.435,06 (dois milhões e cento e sessenta e um mil e quatrocentos e trinta e cinco reais e seis centavos)

Contu
do, deve-se observar o que preceitua o artigo 90, § 4o, do Código de Processo Civil:

Art. 90. Proferida sentença com fundamento em desistência, em renúncia ou em reconhecimento do pedido, as despesas e os honorários serão pagos pela parte que desistiu, renunciou ou reconheceu.

[...]

§ 4o Se o réu reconhecer a procedência do pedido e, simultaneamente, cumprir integralmente a prestação reconhecida, os honorários serão reduzidos pela metade.

Isso porque, conforme já exposto, após a distribuição da ação de execução fiscal, a parte executada opôs defesa, ocasião em que o
Apelante
reconheceu a procedência do pedido, resultando no imediato cancelamento administrativo da CDA. Logo, é cabível a redução dos honorários pela metade, consoante entendimento recente do c. Superior Tribunal de Justiça. Vejamos:

PROCESSUAL CIVIL. TRIBUTÁRIO. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. APLICABILIDADE DO CPC/2015. EXECUÇÃO FISCAL. EXCEÇÃO DE PRÉ EXECUTIVIDADE. CONCORDÂNCIA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. REDUÇÃO. CABIMENTO. APLICABILIDADE DO ART. 90, § 4o, DO CPC/2015. REVISÃO. IMPOSSIBILIDADE. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 7/STJ.

1. Tendo sido o recurso interposto contra acórdão publicado na vigência do Código de Processo Civil de 2015, devem ser exigidos os requisitos de admissibilidade na forma nele previsto, conforme Enunciado n. 3/2016/STJ.

2. O STJ já se manifestou no sentido de que é cabível a redução dos honorários advocatícios sucumbenciais pela metade, prevista no art. 90, § 4o, do CPC/2015, quando a parte exequente concordar com a exceção de
préexecutividade
e, de imediato, pedir a extinção do feito executivo.

3. Acolher a pretensão recursal, em detrimento da conclusão do Tribunal de origem, com o intuito de constatar a ausência de direito à redução da verba honorária pela metade, necessária seria a incursão no acervo fático-probatório dos autos, o que é vedado na via do Recurso Especial, ante o óbice da Súmula 7 do STJ.

4. Agravo interno não provido.

(
AgInt
no
AREsp
n. 2220922/SP, Relator Ministro Benedito Gonçalves, Primeira Turma, julgado em 26.8.2024,
DJe
de 28.8.2024). [sem destaque no original].

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – AGRAVO INTERNO – APELAÇÃO – EXECUÇÃO FISCAL - EXTINÇÃO DO FEITO – CANCELAMENTO ADMINISTRATIVO DA CDA – ISENÇÃO DO ART.26, DA LEI No 6.830/80 - INAPLICABILIDADE – HONORÁRIOS SUCUMBÊNCIAIS EM FAVOR DOS EXECUTADOS - DEVIDOS - REDUÇÃO PELA METADE (ART.

90, §4o) – CABÍVEL– ALEGAÇÃO DE OMISSÃO – NÃO VERIFICADA – INTUITO DE REDISCUTIR A MATÉRIA – EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NÃO ACOLHIDOS.

Considerando que houve reconhecimento do pedido pelo exequente, ora apelante, com o cancelamento administrativo da CDA exequenda, o valor deve ser reduzido pela metade nos termos do art. 90, §4o do CPC.

A interposição de Embargos de Declaração somente se justifica quando a decisão recorrida estiver maculada por obscuridade, omissão, contradição ou contiver erro material. Inteligência do art. 1022 do CPC. Se os argumentos do embargante denotam mero inconformismo com o que foi julgado e rediscussão da matéria, não são os embargos de declaração via adequada para esses fins.

A decisão omissa é aquela que deixa de se manifestar sobre a tese firmada no julgamento de casos repetitivos, ou em incidente de assunção de competência aplicável, ao caso sob julgamento, ou aquela que incorrer em qualquer das condutas descritas no artigo 489, § 1o, do CPC.

(N.U 0020136-83.2010.8.11.0002, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARCIO VIDAL, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 04/12/2024,
Publicado
no DJE 05/12/2024)

Sen
d
o

a
s
s
i
m
,

e
s
t
o
u

c
o
n
v
encido de que o Recurso interposto comporta
parcial
provimento
a fim de reduzir os honorários sucumbenciais
fi
xados pela sentença objurgada.

Forte nessas razões,
DOU
PARCIAL
PROVIMENTO
ao Recurso de Apelação Cível interposto pelo Estado de Mato Grosso, para
reduzir os honorários sucumbenciais fixados
na
sentença pela metade
, nos termos do art. 90, § 4o do Código de Processo Civil.

Deixo de aplicar a majoração dos honorários de sucumbência prevista no art. 85, § 11, do CPC/2015, considerando que o percentual máximo de 10% já foi fixado na origem, em razão de o valor da causa ultrapassar duzentos
salários-mínimos
, nos termos do art. 85, § 3o, inciso II, do mesmo diploma legal.

É como voto
.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/06/2025